Tribunal: STF
Processo: HC 211641
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Petição nº 8297/2022– eDOC.145).



    Trata-se de novo habeas corpus impetrado incidentalmente no bojo do presente writ.



    No pedido o impetrante reitera os argumentos deduzidos na impetração inicial, alegando que “o Sr. Roberto se encontrava preso no curso das investigações que se deu no município de Capão Bonito/SP, alegações sem fundamentos, pelo contrário demostrando constrangimento maior conforme depoimento de duas testemunhas protegidas pela polícia na qual uma delas falta com a verdade, sem provas contundentes que sobre vem na pessoa do Sr. Roberto Ferreira de Oliveira.”



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    (…)”



    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”



    Não encontra amparo legal a impetração de novo habeas corpus incidentalmente, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 



    Ademais, não antevejo ilegalidade flagrante hábil a ensejar a concessão na estreita via.



    Isso posto, nada há a prover.



    Tendo em vista a inequívoca ciência da decisão que se busca a reconsideração, certifique-se o trânsito em julgado e após baixe-se ao arquivo. 



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente